Tribunal: TJSP
Processo: 0500020-62.2012.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Sentença que julgou extinta a ação – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.